Tribunal: TJPA
Processo: 0008022-13.2018.8.14.0952
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008022-13.2018.8.14.0952

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: NILMA FREITAS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PROVA NÃO JUDICIALIZADA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que absolveu a acusada da prática do crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no CP, art. 129, §2º, IV, por insuficiência de provas. Inconformado, o Ministério Público pleiteia a condenação, sustentando a suficiência do conjunto probatório, especialmente laudo pericial e depoimento prestado na fase inquisitorial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para afastar a absolvição e embasar decreto condenatório pelo crime de lesão corporal de natureza grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do livre convencimento motivado exige que o juízo condenatório se fundamente em provas produzidas sob o crivo do contraditório, nos termos do CPP, art. 155.

4. Embora comprovada a materialidade delitiva por meio de laudo pericial, inexiste prova judicializada segura acerca da autoria, não tendo sido ouvidas a vítima ou testemunhas em juízo.

5. O depoimento prestado exclusivamente na fase inquisitorial não possui força suficiente para fundamentar condenação, por ausência de confirmação em contraditório judicial.

6. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a aplicação do princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo,
conduzindo à manutenção da absolvição, nos termos do CPP, art. 386, VII.

7. Precedente corrobora o entendimento de que a insuficiência probatória impede a formação de juízo condenatório seguro.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido, mantida integralmente a r. sentença absolutória.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §2º, IV; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal 10011180006451001/MG, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 25/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com os termos da sentença (ID n° 26044496) que absolveu Nilma Freitas de Almeida, ao considerar a inexistência de provas do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, §2°, IV, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

Inconformada, a acusação pleiteia a reforma da sentença, sustentando a existência de elementos probatórios suficientes à condenação, apontando os laudos periciais, bem como o depoimento da vítima prestado em sede policial
(ID n° 26404498).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o improvimento da apelação (ID n° 26404505).

A d. Procuradoria de Justiça, se manifesta pelo provimento do recurso, para condenar a apelada nas sanções punitivas do artigo 129, §2°, IV, do CP (ID n° 27535188).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a acusação se insurge contra a absolvição da apelada, sustentando que há provas suficientes nos autos para a condenação pelo delito previsto no artigo
129, §2°, IV, do CP.

Data maxima venia
, não assiste razão ao
parquet
.

O artigo 155, do CPP, estabelece o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, que determina o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, e fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a ser imposta.

É o caso dos autos. Para melhor demonstrar, transcrevo trechos da fundamentação empregada na r. sentença (ID n° 26404496):

Ausentes matérias preliminares, passo diretamente à análise do
meritum causae.

Trata a hipótese dos autos do delito tipificado no art. 129, § 2º, inciso IV do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)

Lesão corporal de natureza grave (...) § 2º Se resulta: (...) IV- Deformidade permanente; Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos. [...]

Caracteriza-se o crime de lesão corporal quando há alteração desfavorável produzida no organismo da vítima seja de forma anatômica ou funcional, seja local ou generalizada.

O dolo se configura quando a vontade do agente ativo da infração penal é comprovada mediante provas testemunhais e laudo médico.

Pois bem.

O conjunto probatório do presente feito compreende: 1) Boletim de ocorrência - ID’s 73890210 e 73890210; 2) Laudo de lesão corporal às fls. 19 – ID 73890218; e, 3) Qualificação da ré na mídia contida no ID 113454525.

Como se pode observar, nem a vítima e nenhuma testemunha foram ouvidas em juízo sobre o caso objeto de apuração no presente feito

A acusada, por sua vez, utilizou seu direito constitucional ao silêncio durante seu interrogatório judicial.

Não há, portanto, no arcabouço probatório qualquer prova cabal, contundente a apontar na direção da efetiva responsabilidade penal da acusada pelo delito que lhe foi imputado na exordial acusatória, situação que gera atmosfera de dúvida quanto à sua real culpabilidade pela lesão sofrida pela ofendida, o que atrai para a espécie o princípio do in dubio pro reo a impor a absolvição da denunciada, especialmente em razão do que preceitua o art. 155, do CPP.

A doutrina e a jurisprudência pátria, aliás, são pacíficas no sentido de que, na dúvida, impõe-se a absolvição do réu, senão vejamos:

Desde que a prova dos autos não seja suficiente para condenação do réu, é de ser julgada improcedente a denúncia..." (TJES - Ap. Crim. n.° 8.546). TJRS: "Aplicação do princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'". (RJTJEGS 177/136).

Ante o exposto, fundamentado no art. 386, inciso VII, do CPP, julgo IMPROCEDENTE a acusação contida na denúncia para o fim de ABSOLVER a acusada NILMA FREITAS DE ALMEIDA da imputação que lhe foi atribuída na peça vestibular.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente fundamentada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar a recorrida com base no que consta dos autos.

Embora se reconheça,
in casu
, a comprovação da materialidade delitiva, não se verifica a mesma robustez probatória quanto à autoria imputada à apelada. Isso porque, embora conste seu depoimento prestado na fase inquisitorial, inexiste prova judicializada suficiente, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a amparar um decreto condenatório.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA - DÚVIDA, TODAVIA, QUANTO À AUTORIA DELITIVA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. -Na espécie, o acervo probatório é inapto para embasar um decreto condenatório, pois ausentes provas firmes de autoria, o que impede a formação de um juízo seguro de culpabilidade -O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas desfavoráveis ao réu . O decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico, o que não ocorre no caso dos autos -Havendo dúvidas razoáveis acerca da autoria do crime, fragilizando o decreto condenatório, impõe-se a aplicação do princípio do "in dubio pro reo".

(TJ-MG - APR: 10011180006451001 MG, Relator.: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data de Publicação: 03/10/2018)

Diante desse contexto, alinho-me ao entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
e mantenho a absolvição da apelada, nos moldes do artigo 386, VII, do CPP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 26/05/2026